Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-29.2025.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002013-29.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Revogação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SISTEMAS DE COMPRAS & PAGAMENTO ELETRONICO - KOTEI LTDA - CNPJ: 55.748.078/0001-80 (APELANTE), JOAO LUIS SISMEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 941.596.022-15 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO - CNPJ: 02.997.711/0001-08 (APELADO), GENIFER KAISER - CPF: 687.035.709-91 (ADVOGADO), Pregoeiro do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO DO CERTAME POR FATO SUPERVENIENTE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ADJUDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa participante de pregão eletrônico, visando à nulidade do ato administrativo que revogou o certame e ao reconhecimento de seu alegado direito à adjudicação, sob o argumento de ter apresentado a melhor proposta e atendido às exigências editalícias.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inadequação da via eleita em mandado de segurança para análise do ato administrativo; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é cabível para controle de legalidade em matéria licitatória; (iii) verificar a legalidade da revogação do pregão à luz de fato superveniente e do interesse público; (iv) determinar se a impetrante detém direito líquido e certo à adjudicação ou mera expectativa de direito.

III. Razões de Decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança é instrumento adequado para controle de legalidade de atos administrativos, sendo a discussão sobre os limites do controle jurisdicional matéria de mérito.

4.

A revogação do certame constitui ato administrativo distinto da suspensão judicial, possuindo natureza definitiva e apta a encerrar o procedimento licitatório.

5.

A Administração pode revogar a licitação por razões de interesse público superveniente devidamente comprovado, nos termos do art. 71 da Lei n. 14.133/2021 e da Súmula 473 do STF.

6.

A suspensão judicial do certame por decisão liminar em ação proposta por terceiro configura fato superveniente relevante, gerando insegurança jurídica e risco à continuidade do serviço público de saúde.

7.

A decisão administrativa de revogação insere-se no âmbito da discricionariedade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o administrador no juízo de conveniência e oportunidade, ausente ilegalidade ou desvio de finalidade.

8.

O licitante, ainda que vencedor, detém mera expectativa de direito à contratação até a assinatura do contrato, não havendo direito subjetivo à adjudicação.

9.

No caso concreto, a impetrante sequer foi a vencedora do certame, o que afasta a própria premissa fática de seu direito alegado.

10.

A eventual ausência de prévia oitiva dos interessados na revogação não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

11.

Inexiste ilegalidade, abuso de poder ou violação a direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e Tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é via adequada para controle de legalidade de atos administrativos, sendo a discussão sobre o mérito discricionário questão de fundo.

2.

A revogação de licitação por fato superveniente devidamente motivado constitui exercício legítimo da discricionariedade administrativa.

3.

O licitante não possui direito subjetivo à adjudicação antes da assinatura do contrato, mas mera expectativa de direito.

4.

A ausência de prévia manifestação dos interessados na revogação do certame não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXIX e LV, 37 e 175; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Lei n. 14.133/2021, arts. 6o, XV, 71, II e § 2o e § 3o, 89 e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, AgInt no AREsp 1924268/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no RMS 70568/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Sistemas de Compras & Pagamento Eletrônico – Kotei Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que denegou a segurança postulada no Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Pregoeiro do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto – CISRVP.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que foi a legítima vencedora do certame, tendo apresentado a melhor proposta e atendido integralmente às exigências editalícias e alega que a sentença incorreu em erro factual ao indicar como vencedora empresa diversa.

Sustenta que o certame não foi revogado, mas apenas suspenso por decisão liminar de natureza precária, não tendo o condão de afastar sua classificação.

Aduz que a inabilitação é nula por ausência de motivação técnica concreta e por violação ao contraditório e à ampla defesa, além de a Administração estar vinculada ao princípio da adjudicação compulsória.

Assevera a ausência de fato superveniente apto a justificar a revogação do certame e que a invocação genérica do interesse público não pode legitimar ato administrativo ilegal.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para concessão da ordem postulada, devido ao reconhecimento do seu direito líquido e certo à adjudicação, ou, subsidiariamente, que seja o Município condenado a indenizá-la por perdas e danos.

O Apelado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pela via mandamental, e, no mérito, a legalidade da revogação e a inexistência de direito líquido e certo do Impetrante à adjudicação (id. 332820370).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (id. 351475384).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa Sistemas de Compras & Pagamento Eletrônico – Kotei Ltda. insurge-se contra a sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Pregoeiro do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto – CISRVP, denegou a segurança postulada.

Denota-se do caderno processual que a Apelante impetrou o
writ
visando à nulidade do ato administrativo que determinou a revogação do Pregão Eletrônico SRP n. 001/2025 – Edital n. 001/2025, promovido pelo CISRVP, cujo objeto era a contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento para aquisição de medicamentos não padronizados destinados ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo/MT.

A Impetrante sustentou que participou regularmente do certame, tendo apresentado a melhor proposta na fase de lances e comprovado sua capacidade técnica mediante atestado emitido pela ARCA – Associação dos Trabalhadores da CAERD/RO, tendo sido declarada vencedora provisória.

Afirmou que a revogação do pregão, ocorrida em 24 de abril de 2025, foi ilegal e violou seu direito líquido e certo, na medida em que cumpriu todos os requisitos editalícios e possuía legítima expectativa de contratação.

O Juízo de origem determinou a suspensão dos efeitos da revogação até o julgamento final do
mandamus
, decisão cujos efeitos foram suspensos pela liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 1029450-17.2025.8.11.0000.

Ao prestar informações, a autoridade coatora arguiu, preliminarmente, a decadência do direito de impetração, ao fundamento de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias deveria ser contado da data de homologação do certame (14/03/2025), e não da revogação.

No mérito, defendeu a legalidade do ato revocatório, fundamentado em fato superveniente consistente na suspensão judicial do certame determinada em mandado de segurança ajuizado pela empresa Carletto Gestão de Serviços Ltda., aliada à necessidade urgente de garantir o abastecimento de insumos e medicamentos hospitalares.

O ato sentencial aqui recorrido, rejeitou a preliminar de decadência, pois reconheceu que o ato impugnado é a revogação do certame, formalizada em 25/04/2025, e não a homologação, o que tornava a impetração 31/07/2025 tempestiva, já que realizada dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

No mérito, o
decisum
consignou que a revogação do Pregão Eletrônico SRP n. 001/2025 foi realizada em conformidade com os requisitos legais, com fundamento em fato superveniente devidamente comprovado (a suspensão judicial do certame), o qual comprometia o fornecimento de insumos essenciais ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo/MT.

Reconheceu que a Apelante não detinha direito líquido e certo à contratação, mas mera expectativa, destacando que o próprio Termo de Adjudicação e Homologação (id. 202805917) apontou como vencedora a empresa Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda., e não a Impetrante.

Concluiu pela ausência de ilegalidade ou abuso de poder passíveis de correção pela via mandamental, denegando a segurança, com revogação da liminar anteriormente concedida.

Primeiramente, passo à apreciação da questão processual prévia suscitada pelo Apelado.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Em sede de contrarrazões, o Apelado aventou a preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança não seria instrumento adequado para o reexame do juízo técnico e discricionário da Administração em matéria licitatória, pretendendo a Apelante transformar o
writ
em veículo de revisão de mérito administrativo.

A alegação, contudo, não configura verdadeira preliminar autônoma apta a obstar o conhecimento do recurso. Com efeito, a questão suscitada pelo Apelado, os limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos discricionários, não diz respeito à admissibilidade do mandado de segurança como via processual, mas sim à extensão do exame do mérito da pretensão veiculada.

É assente na jurisprudência que o mandado de segurança é ação constitucional adequada para o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos, incluindo atos praticados no âmbito de procedimentos licitatórios, quando o impetrante demonstra direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO.
ALTERAÇÃO DO EDITAL SEM REABERTURA DE PRAZOS. SUSPENSÃO LIMINAR DO CERTAME. LEGITIMIDADE ATIVA E
CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO RECONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado, deferiu medida liminar para suspender o Pregão Eletrônico no 010/2024 e os atos subsequentes voltados à contratação da empresa vencedora, até o julgamento do mérito, com fundamento na presença dos requisitos legais da tutela de urgência. A agravante sustenta ausência de irregularidade no certame, ausência de legitimidade da impetrante e violação à separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa impetrante possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança mesmo sem ter apresentado proposta no certame; (ii) estabelecer se o mandado de segurança preventivo pode ser manejado para impugnar ato concreto de natureza editalícia; (iii) determinar se a decisão que suspendeu o pregão eletrônico em razão de alteração relevante no edital, sem reabertura dos prazos, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração de mandado de segurança não exige a efetiva participação no certame, bastando a demonstração de interesse legítimo e risco de lesão a direito líquido e certo, especialmente diante de edital com possível violação aos princípios da ampla competitividade e isonomia. O mandado de segurança preventivo é cabível para impugnar ato concreto e iminente que possa gerar lesão a direito líquido e certo, não se aplicando a vedação da Súmula 266 do STF quando o edital já surte efeitos práticos no certame. A exclusão do requisito técnico de que as luminárias possuíssem “DPS externo tipo plug and play” caracteriza modificação relevante no edital, atraindo a incidência do art. 55, § 1o, da Lei no 14.133/2021, que exige nova divulgação e reabertura de prazos. A ausência de divulgação e de reabertura de prazo após alteração relevante viola os princípios da publicidade, da vinculação ao edital e da isonomia, justificando a concessão da medida liminar para suspensão do certame até o julgamento de mérito.
A alegação de uso abusivo do mandado de segurança não encontra respaldo sem comprovação de má-fé, sendo legítima a via judicial para controle de legalidade dos atos administrativos.
O interesse público na continuidade dos serviços de iluminação pública não pode se sobrepor ao dever de observância estrita à legalidade e à regularidade do procedimento licitatório, sob pena de futura anulação mais gravosa dos atos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que não apresentou proposta em certame licitatório pode impetrar mandado de segurança quando demonstrado interesse legítimo e risco de lesão a direito líquido e certo decorrente de vício no edital. O mandado de segurança preventivo é cabível contra ato concreto do procedimento licitatório que configure ameaça iminente de lesão a direito, não incidindo a vedação da Súmula 266 do STF. A exclusão de requisito técnico relevante do edital impõe a reabertura de prazo para apresentação de propostas, nos termos do art. 55, § 1o, da Lei no 14 .133/2021, sob pena de afronta aos princípios da publicidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incisos XXXV e LXIX; Lei no 14.133/2021, art . 55, § 1o; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266. (TJMG, Agravo de Instrumento: 07136099820258130000, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/06/2025, Câmaras Cíveis / 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2025). Negritei.

A questão da
extensão
desse controle, se pode ou não alcançar o mérito discricionário, é matéria de mérito, não de admissibilidade.

Nesse contexto, a chamada “preliminar” confunde-se com o próprio objeto da controvérsia recursal, referente à existência ou não de direito líquido e certo da Apelante e à legalidade do ato impugnado, matérias que serão devidamente examinadas quando da apreciação do mérito recursal.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar suscitada, e prossigo para o exame do mérito.

Do Mérito Recursal

Constata-se que o ponto nodal da controvérsia recursal é a afirmação da Apelante de que o Pregão Eletrônico SRP n. 001/2025 teria sido apenas
suspenso
, e não
revogado
, razão pela qual sua condição de vencedora provisória estaria preservada e seu alegado direito à adjudicação permaneceria íntegro.

Certo é que a tese não resiste à análise dos elementos probatórios dos autos.

Com efeito, verificam-se no processo dois atos distintos, de natureza e origem diversas. O primeiro consistiu na suspensão do certame determinada por decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000734-08.2025.8.11.0023, ajuizado pela empresa Carletto Gestão de Serviços Ltda., providência de natureza eminentemente provisória e precária, fundada em cognição sumária própria das tutelas de urgência.

O segundo, e este sim é o ato impugnado no
writ
, consiste na revogação formal e definitiva do Pregão Eletrônico SRP n. 001/2025, editada pela própria Administração Pública em 24 de abril de 2025, mediante Notificação de Revogação (id. 202805919), com fundamento no art. 71 da Lei n. 14.133/2021, sob o fundamento de fato superveniente devidamente comprovado.

Tem-se, portanto, atos com regimes jurídicos absolutamente distintos. Enquanto a suspensão judicial possui caráter temporário e condicional, vinculado à cognição sumária de tutela de urgência, a revogação administrativa constitui manifestação definitiva da Administração, que encerra formalmente o procedimento licitatório com base em juízo de conveniência e oportunidade, desde que devidamente motivado.

A distinção, longe de ser meramente semântica, possui relevantes consequências jurídicas: uma vez revogado o certame por ato administrativo formal, não subsiste qualquer possibilidade de adjudicação ou contratação com base naquele procedimento. A suspensão pode paralisar temporariamente; a revogação encerra definitivamente.

No caso, o que houve foi precisamente o encerramento do certame por ato formal da Administração, circunstância que afasta, de plano, a alegação da Apelante de que sua condição de primeira colocada teria sido preservada.

Superada a distinção, passa-se ao exame da legalidade do ato revocatório.

Importante consignar que a legislação de regência é expressa ao admitir a revogação da licitação por razões de interesse público ou conveniência administrativa, desde que fundada em fato superveniente devidamente comprovado, nos termos do art. 71, inciso II, e § 2o, da Lei n. 14.133/2021, consubstanciando-se em manifestação típica do poder de autotutela administrativa, consagrado na Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza a Administração a rever seus próprios atos, seja para corrigi-los quando ilegais, seja para revogá-los quando inoportunos:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

No caso dos autos, a revogação do Pregão Eletrônico SRP n. 001/2025 foi motivada por circunstância superveniente de inegável relevância: a suspensão judicial do certame determinada em mandado de segurança ajuizado por terceiro licitante, medida que comprometeu a regular continuidade do procedimento e instaurou cenário de manifesta insegurança jurídica sobre os critérios editalícios de qualificação técnica.

Essa circunstância não é banal. O objeto licitado envolve a prestação de serviços de administração e gerenciamento de compras de medicamentos não padronizados para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo/MT, atividade diretamente ligada ao abastecimento de insumos hospitalares essenciais à população.

A paralisação judicial do certame, sem perspectiva de solução imediata, criou risco concreto de desabastecimento e comprometeu a continuidade dos serviços públicos de saúde.

É cediço que a Administração Pública está vinculada à observância do princípio da continuidade do serviço público, de extração constitucional (arts. 37 e 175 da CRFB), o qual se projeta nas contratações administrativas. Tal diretriz é concretizada, no âmbito infraconstitucional, pela Lei n. 14.133/2021, que, ao disciplinar os serviços contínuos (art. 6o, XV), a duração e prorrogação contratual (arts. 106 e 107) e a adoção de medidas para assegurar a execução (art. 111), impõe à Administração o dever de evitar a interrupção da prestação de atividades essenciais.

Diante desse cenário, a Administração, no legítimo exercício de seu poder discricionário, optou por revogar o procedimento para viabilizar a realização de novo certame em bases mais seguras e com critérios mais claros, visando a preservar a regularidade e a continuidade do serviço público de saúde. Tal decisão não apenas se revela juridicamente possível, como, no contexto dos autos, impunha-se como medida prudente e necessária à proteção do interesse público primário.

Importa destacar, ainda, que o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários está limitado ao exame de legalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no juízo de conveniência e oportunidade, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou ausência absoluta de motivação, nenhuma das quais se evidencia no caso concreto.

A revogação de certame sustentada em razões de interesse público e em circunstâncias supervenientes insere-se no campo da discricionariedade administrativa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. ANULAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. PERDA DE OBJETO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

2. Na origem, trata-se de inconformismo contra
decisum
do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial sob o fundamento da incidência da Súmula 7/STJ. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Uberaba, consistente na revogação do Edital de Concorrência 10/2018, negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem rogada.

3. Em primeiro lugar, conforme consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a Administração Pública observou o contraditório e a ampla defesa, tendo respondido ao pedido administrativo de reconsideração da parte recorrente. A resposta negativa do pleito, por parte da Administração, não pode ser confundida com cerceamento de defesa ou ausência de observância ao direito de defesa. Cabe ressaltar entendimento do STJ de que o vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato, gozando de mera expectativa de direito. Nesse sentido: RMS 30.481/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 2/12/2009; RMS 31 .046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13/10/2010.

4. Mesmo que superada essa preliminar, no mérito, observa-se que a Administração municipal atuou dentro dos limites da lei, não se verificando qualquer violação à legislação federal passível de correção por via do Recurso Especial. Isto é, o art. 49 da Lei 8.666/1993 permite à Administração Pública revogar ou anular processo licitatório, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, por razões de interesse público.

5. Na espécie, a Administração Pública adotou a providência depois de comprovada irregularidade que envolvia o vencedor do certame, por entender comprometido o interesse público. A decisão pela revogação da licitação encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa, a quem cabe decidir, dentre as diversas opções apresentadas ao gestor público, qual melhor atenderá ao interesse público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o administrador público em relação ao mérito administrativo. Outrossim, a desclassificação da empresa que apresentou a melhor oferta e a contratação da segunda melhor classificada implica piores condições para a Administração Pública, o que, a priori, não atende ao interesse público.

6. Por fim, em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, observa-se que a municipalidade lançou, em fevereiro de 2019, novo certame licitatório prevendo a concessão da iluminação pública daquela localidade. Dessa forma, já não subsiste objeto ao presente Recurso Especial, uma vez que a matéria aqui debatida já foi superada e nova licitação realizada e adjudicada em favor de empresa diversa, que presta ao serviço regularmente desde 2019. 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1924268 MG 2021/0192241-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 25/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 23/06/2022). Negritei.

Da análise do caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade, desvio de finalidade ou ausência de motivação no ato de revogação. Ao contrário, o ato encontra-se devidamente fundamentado, amparado em fato superveniente documentalmente comprovado e direcionado à proteção do interesse público, requisitos que a lei expressamente exige.

A Apelante insiste em afirmar que possui direito líquido e certo à adjudicação e à contratação por ter sido a vencedora legítima do certame., no entanto, seu argumento não prospera, por duplo fundamento.

Primeiro, porque, conforme expressamente consignado na r. sentença com base na documentação constante dos autos, especialmente o Termo de Adjudicação e Homologação (id. 202805917), a empresa vencedora do Pregão Eletrônico SRP n. 001/2025 foi a Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda., e não a Apelante, que havia sido inabilitada pelo pregoeiro após análise de sua documentação técnica. Inexiste, portanto, a própria premissa fática sobre a qual a Recorrente construiu toda a sua argumentação.

Segundo, e em caráter subsidiário, ainda que se admitisse, por mera argumentação, que a Apelante houvesse sido regularmente declarada vencedora, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o licitante vencedor ostenta mera expectativa de direito à contratação, e não direito adquirido, antes da efetiva assinatura do instrumento contratual:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO. FASE DE HABILITAÇÃO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. É possível a revogação do certame sem abertura de prazo para contraditório antes da homologação e adjudicação,
uma vez que até referida fase não há direito adquirido, mas mera expectativa de direito.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 70568 MT 2023/0015850-1, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 02/10/2023). Destaquei.

Certo é que a teor dos arts. 89 e 90 da Lei n. 14.133/2021, a convocação para assinatura do contrato respeita a ordem de classificação, mas não gera direito subjetivo à formalização antes que o instrumento seja celebrado. Assim, a revogação do certame, devidamente motivada, afasta qualquer pretensão de adjudicação compulsória.

Inexistente direito líquido e certo da Apelante à contratação, requisito constitucional e legal indispensável para a concessão da ordem mandamental, impõe-se a manutenção da denegação da segurança.

A apelante sustenta, ainda, que o ato de revogação seria nulo por não ter sido assegurada a prévia manifestação dos interessados, em afronta ao art. 71, § 3o, da Lei n. 14.133/2021, que assim dispõe: “
nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados”
. Alega que tal exigência é expressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CRFB) no âmbito administrativo.

O argumento, embora revestido de aparente solidez jurídica, não tem o condão de invalidar o ato revocatório no caso concreto.

É bem verdade que o dispositivo em questão contém exigência formal de natureza cogente, voltada à proteção dos interessados no certame e, constata-se dos autos que a sentença recorrida não enfrentou expressamente esse argumento.

Acontece que, a inobservância dessa formalidade não conduz, automaticamente, à nulidade do ato administrativo, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto ao interessado que a invoca, em observância ao princípio da
pas de nullité sans grief
, amplamente acolhido pela jurisprudência pátria.

Com efeito, a nulidade processual e administrativa exige, para sua declaração, não apenas a irregularidade formal, mas igualmente a demonstração de que o vício causou lesão efetiva à parte que o alega ou que a situação não poderia ser diferente caso a formalidade houvesse sido observada. Esse princípio, embora enraizado na teoria geral do processo, tem plena aplicação no direito administrativo, especialmente quando se trata de atos com reflexos em procedimentos licitatórios.

No caso em exame, não há demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência de prévia manifestação da Apelante antes da revogação. Além disso, o fato que motivou o ato revocatório, a suspensão judicial do certame determinada em outro mandado de segurança, é circunstância objetiva e documentalmente comprovada, independente de qualquer valoração ou contribuição subjetiva dos licitantes, não havendo nos autos qualquer indicativo de que, se houvesse sido intimada a se manifestar previamente, a Apelante teria apresentado elementos capazes de alterar o resultado da deliberação administrativa.

Demais disso, a própria natureza do ato de revogação fundado em juízo de conveniência e oportunidade limita o alcance prático da participação dos interessados, que não detêm direito subjetivo à manutenção do certame, mas mera expectativa de contratação. Ainda que tivessem sido ouvidos, os licitantes não poderiam impor à Administração a continuidade do procedimento, haja vista tratar-se de decisão discricionária fundada em interesse público.

A irregularidade formal, desacompanhada de lesão efetiva, configura mera
irregularidade não invalidante
, insuficiente para macular o ato administrativo.

Por essa razão, a eventual inobservância do art. 71, § 3o, da Lei n. 14.133/2021, na hipótese dos autos, não conduz à nulidade do ato revocatório, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto e a impossibilidade de que tal participação prévia alterasse o resultado da deliberação administrativa.

Diante dessas considerações, verifica-se que o recurso de apelação não apresenta fundamentos aptos a infirmar a r. sentença recorrida, a qual apreciou corretamente o conjunto fático-probatório, aplicou o regime jurídico pertinente à espécie e concluiu, de forma absolutamente coerente com o ordenamento jurídico, pela inexistência de ilegalidade no ato revocatório e pela ausência de direito líquido e certo da Impetrante à adjudicação.

A Administração Pública agiu dentro dos limites legais que lhe são impostos, no exercício regular de seu poder de autotutela, motivada por fato superveniente documentalmente comprovado, com finalidade voltada à preservação do interesse público primário, a continuidade dos serviços de saúde, sem desvio de finalidade, ilegalidade manifesta ou abuso de poder passíveis de correção pela via mandamental.

A Apelante, por sua vez, não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à contratação, pressuposto indispensável ao mandado de segurança, limitando-se a reiterar, em grau recursal, argumentos já adequadamente afastados pelo juízo de origem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela Sistemas de Compras & Pagamento Eletrônico – Kotei Ltda., e mantenho incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026